Tribunal: TJDFT
Processo: 0711958-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0711958-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) D E S P A C H O Cuida-se de Revisão Criminal interposta por CLAUDIO MARCELLO OLIVEIRA PINHEIRO contra o acórdão proferido pelo Juízo da 3a Turma Criminal deste Tribunal, na Apelação Criminal no 0009591-55.2016.8.07.0001, que deu parcial provimento ao apelo de CLAUDIO para reduzir a quantidade de dias-multa e o seu valor, e afastar a penalidade de interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza. Foi mantida a condenação como incurso no artigo 316 do CP (três vezes); artigo 317, caput e § 1o (várias vezes) c/c artigo 71, caput, ambos do CP; artigo 321 (várias vezes) c/c artigo 71, caput, ambos do CP e artigo 288 do CP, sendo a pena fixada em 22 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 1 mês e 20 dias de detenção, no regime inicial aberto, além de 87 dias-multa. Em suas razões (ID 34489468), o requerente expõe que, através da Operação Checklist, o Ministério Público entendeu que havia um esquema de pagamento de propina para evitar a escorreita fiscalização de veículos no terminal do Gama, local onde o requerente, que era auditor fiscal, trabalhava. O requerente foi denunciado pela prática dos delitos previstos nos arts. 288, 316, 317 e 321 do CP, porém só confessou a prática do delito de advocacia administrativa. Alega que houve prova nova, que justifica a revisão da sua condenação. Explica que foram abertas duas investigações contra ele, a de no IP-12/2016 e outra de no IP-159/2017. Na primeira investigação, o requerente foi condenado, tratando-se do caso dos autos, no segundo IP, mesmo com acusações idênticas, ele foi excluído do rol dos indiciados, em absurdo antagonismo, mostrando o equívoco acusatório. Requer o provimento da Revisão Criminal, para que seja absolvido da condenação que lhe foi imposta. Não há pedido liminar. É o relatório. De plano, verifico que não há nos autos elementos suficientes para o conhecimento da Revisão Criminal. Conforme disposto no art. 625, §1o, do CP a petição de Revisão Criminal deve ser instruída com a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória e peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Não consta dos autos a certidão de trânsito em julgado, a sentença, o acórdão, nem a prova nova apontada pelo requerente. Assim, INTIME-SE o requerente para que, no prazo de 5 dias, junte aos autos a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, a sentença e acórdãos, bem como a suposta prova nova apontada na inicial, sob pena de indeferimento da inicial Após, nova conclusão. Brasília-DF, 20 de abril de 2022 14:49:55. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator